Tribunal: STF
Processo: MS 40594
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DA IMPETRANTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual indeferida a petição inicial e denegada a segurança em virtude da inércia da impetrante quanto à juntada, no prazo assinalado, de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, a teor do disposto no art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e nos arts. 319 e 320 do CPC.

    2. A parte agravante, juntando com o recurso parte da documentação exigida, pleiteia a sequência do mandado de segurança.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo interno no qual se apresenta, de forma tardia, parte da documentação indispensável à propositura da ação, com o objetivo de viabilizar a continuidade de seu processamento.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, c/c os arts. 320 e 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial quando, intimada a juntar documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, a parte permanece inerte e não atende à determinação no prazo assinalado.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.